Tribunal: CARF
Processo: 10814.010958/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.010958/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.379 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/06/2010, 15/07/2010, 23/07/2010, 02/08/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
A propositura pelo sujeito passivo de demanda judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo, antes ou depois do lançamento de ofício, implica
renúncia às instâncias administrativas e desistência do recurso acaso interposto.
TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE
Cabe à autoridade fiscal lançadora adotar as providências a fim de dar estrito
cumprimento à decisão judicial transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração formalizado para exigência de Imposto de Importação
(II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS/Pasep e Cofins-Importação incidentes
sobre as operações registradas nas Declarações de Importação (DI) no 10/1036103-3, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.010958/2010-78
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.379 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010958/2010-78

21/06/2010, no 10/1193968-3, de 15/07/2010, no 10/1249304-2, de 23/07/2010, e no 10/1312985-
9, de 02/08/2010.
Conforme relato da autoridade autuante, sustentando ser associação beneficente, a
importadora registrou as referidas declarações de importação pleiteando o beneficio fiscal de
isenção, nos termos do artigo 2o, inciso I, alínea b, da Lei no 8.032/1990 com relação ao Imposto
de Importação (II) e ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como, artigo 2o,
inciso VIII, e artigo 10, inciso III, da Lei no 10.865/2004 para as contribuições sociais.
Todavia, no entendimento da autoridade autuante, a importadora não apresentou
documentação que faz prova de que é reconhecida como entidade de assistência social, razão
pela qual os despachos foram interrompidos para apresentação da referida documentação.
Em razão disto, a importadora impetrou o Mandado de Segurança no 0008105-
68.2010.403.6119, perante a 4a Vara Cível Federal de Guarulhos /SP, onde realizou o depósito
em juízo dos valores controvertidos, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, e obteve
decisão judicial determinando o desembaraço dos bens importados.
A fiscalização entendeu, porém, que a importadora não faz jus à isenção pleiteada,
razão pela qual, visando prevenir a decadência, foi lavrado o Auto de Infração com a
exigibilidade do crédito tributário suspensa.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) já havia consignado nas razões que instruíram o Mandado de Segurança
impetrado, que o protocolo do requerimento de renovação servirá como prova da certificação de
entidade beneficente, até que se julgue o processo pelo Ministério competente, nos termos do art.
8o do Decreto no 7.237/2010. Assim, não há como se entender que a entidade não faz prova de
ser certificada como entidade beneficente, impedindo a importação com as necessárias isenções
tributárias, e agravando a situação com a lavratura do auto de infração impugnado;
b) como há sim o Certificado de Entidade Beneficente vigendo até o julgamento
do processo pelo Ministério da Saúde, cujo protocolo foi efetuado, a autuada preenche condição
“sine qua non” para gozar da imunidade e consequente isenção;
c) ademais, a motivação do presente auto de infração está “sub-judice”, não sendo
válido a qualquer poder e instância, a que título for, olvidar esta situação e querendo por
caminhos outros, paralelamente, questionar fora do sítio do processo judicial a mesma
pendência;
d) observa que a exigibilidade do crédito tributário decorre não da caução
oferecida no Mandado de Segurança, mas da impetração deste, com a concessão de medida
liminar;
e) se a lavratura do auto decorre de normas administrativas a serem observadas
pelo agente fazendário, para evitar eventual decadência ou prescrição, para essa prevenção e
cuidado, temos um lapso temporal de quase cinco anos, conquanto que este auto de infração
poderá causar restrições cadastrais imediatas para efeito da obtenção de certidão negativa, que
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.379 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010958/2010-78

via de regra por inúmeras exigências a defendente é obrigada a exibir, para levantamento de
verbas governamentais, podendo gerar uma situação de consequências imprevisíveis, pondo em
risco vidas humanas e a continuidade desenvolvimento normal das atividades da autuada;
f) o auto de infração, além de improcedente, é prematuro e estéril para o fim a que
se destina, nada havendo que o justifique, caracterizando excesso de exação. A sua situação de
entidade beneficente, portanto imune à tributação e beneficiária de isenção, está apoiada em
decisão judicial que deve ser observada;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-81.118, de 21 de dezembro de 2017, negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/06/2010, 15/07/2010, 23/07/2010, 02/08/2010/
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração destinado a prevenir a
decadência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
O recurso ao Poder Judiciário para discussão de matéria coincidente com
aquela objeto do lançamento de ofício, antes ou após a lavratura do Auto
de Infração, importa renúncia de discutir a matéria objeto da ação judicial
na esfera administrativa, uma vez que as decisões judiciais se sobrepõem
às administrativas, sendo analisados apenas os argumentos não levados à
apreciação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário informando que houve o trânsito em
julgado da decisão judicial reconhecendo o seu direito ao não recolhimento dos créditos
tributários objeto do auto de infração impugnado e, por conseguinte, pugnou pelo julgamento
totalmente procedente do recurso interposto, com a reforma da decisão recorrida e a
determinação da improcedência da autuação fiscal e do arquivamento do presente processo
administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.379 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010958/2010-78

O Recurso Voluntário foi protocolado em 06/02/2018, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 17/01/2018. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Conforme se extrai dos autos, não há controvérsia quanto à identidade de objeto
entre a impugnação apresentada pela contribuinte e o Mandado de Segurança no 0008105-
68.2010.403.6119, tendo sido tal fato devidamente confirmado pela contribuinte em sua razões
recursais.
Consoante dispõem o § 2o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 1.737/1979, e o artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, a propositura, pelo contribuinte, antes ou depois do
lançamento de ofício, de qualquer demanda judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Desta forma, a propositura de demanda judicial pela contribuinte importou
renúncia às instâncias administrativas, incluindo, assim, a apreciação do mérito do lançamento
sob análise, estando os órgãos julgadores administrativos impedidos de apreciar o mérito da
matéria, pois qualquer que pudesse vir a ser o entendimento da instância administrativa a
respeito da questão litigiosa, inexoravelmente prevalecerá o veredicto judicial, haja vista o
Princípio da Unidade de Jurisdição, adotado pela Constituição Federal de 1988, em que a coisa
julgada no âmbito do Judiciário jamais poderá ser objeto de outro exame em processo
administrativo (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
A ilação que decorre da premissa acima enunciada é que não se deve conhecer de
impugnação no tocante à matéria objeto da ação judicial, visto que está sob a tutela do Poder
Judiciário, devendo ser aplicado o mesmo entendimento quanto a eventuais recursos
subsequentes em sede administrativa.
Em suas razões recursais, a contribuinte pretende a reforma do acórdão da DRJ
em razão do trânsito em julgado da decisão judicial que lhe foi favorável quanto ao mérito do
Auto de Infração.
Ocorre que o acórdão recorrido foi irretocável ao deixar de apreciar as questões de
mérito que foram objeto de discussão judicial e considerar o crédito tributário definitivamente
constituído na esfera administrativa.
Neste sentido, assim está disciplinado no Parecer Normativo da Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit) no 7, de 22 de agosto de 2014:

Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.379 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010958/2010-78

CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, §
3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no 1.737, de 20
de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no 52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012. (negritamos)
Assim, havendo renúncia tácita às instâncias administrativas, o crédito tributário
deve ser constituído pelo lançamento, em razão do dever de ofício e da necessidade de serem
resguardados os direitos da Fazenda Nacional contra os efeitos da decadência, devendo, em
âmbito administrativo, ser proferida decisão formal declaratória da definitividade da exigência
discutida ou da decisão recorrida.
Ainda, como antecipado no próprio acórdão recorrido, sobrevindo o trânsito em
julgado da ação judicial, cabe à autoridade fiscal lançadora aplicar a decisão definitiva, o que
resulta, conforme o caso, em cancelamento ou cobrança, total ou parcial, do crédito tributário.
Havendo decisão integralmente favorável ao contribuinte transitada em julgado –
como noticiado pela recorrente -, o Auto de Infração deve ser cancelado em decorrência do
cumprimento do decisão judicial, não da apreciação administrativa. Isto porque não cabe, no
presente processo, reconhecer ou autorizar matéria já decidida definitivamente pelo Poder
Judiciário.
Frise-se que a interposição de recursos em âmbito administrativo pelo
contribuinte, visando discutir a matéria objeto da ação judicial ou buscando o cumprimento da
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.379 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010958/2010-78

decisão judicial pela autoridade administrativa julgadora, é de todo inócua, tendo em vista que
cabe à autoridade fiscal lançadora adotar as providências a fim de dar estrito cumprimento à
decisão final do Poder Judiciário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento, em razão da propositura de demanda judicial pelo contribuinte, com o mesmo objeto
do processo administrativo fiscal, o que implica renúncia às instâncias administrativas.
(assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 909
DF CARF MF
Original